Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente J. Y. W. D. S. M. C. (inicial, ID 19483595). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes. Na decisão (ID 19483599, pp. 3/7) em que converte a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou o MM. Juiz a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública: [...]Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 300g de maconha). Cumpre frisar que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado com base na reiteração de comportamentos ilícitos. Na espécie, o autuado teve envolvimento com a traficância quando menor. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. [...] Estão presentes, em exame vestibular, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 09 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator